Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710097-36.2020.8.07.0005 RECORRENTE: TIMOTEO CAMPOS TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANTIDOS. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena. II – Questões em discussão 2. (i) Verificar a possibilidade de considerar condenações por fatos anteriores ao delito, mas com trânsito em julgado posterior, para caracterização de maus antecedentes; (ii) Examinar a validade do reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria; e (iii) Avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III – Razões de decidir 3. Condenações por fatos anteriores ao crime em análise, ainda que com trânsito em julgado posterior à sua prática, podem ser consideradas para fins de maus antecedentes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 4. Condenações com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito são aptas a caracterizar a reincidência. 5. Correto o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica a réu reincidente, conforme o art. 44, II, do Código Penal. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, § 2o, 44 e 171, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STF, HC: 248212/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1968331, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do Código Penal, alegando a necessidade de redimensionamento da pena. Argumenta que não existem elementos nos autos para o reconhecimento da reincidência, tampouco que caracterize maus antecedentes. Requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à tese de ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Isto porque ao afastar a aplicação do regime aberto, considerando a reincidência e a circunstância judicial desfavorável ao réu, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004